Tribunal: TJDFT
Processo: 0715062-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO. ÍNDICES. TABELA TJDFT. CORREÇÃO PLENA. MATÉRIA PRECLUSA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 507 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. LEI N. 8.088/90. ABATIMENTOS. COMPROVAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. IDONEIDADE.
1. A matéria tratada em momento anterior à decisão agravada não pode ser objeto de novo agravo de instrumento em razão da preclusão, prevista no art. 507 do CPC.
2. Presume-se idôneo o extrato apresentado pela instituição bancária com todas as informações do contrato e das operações financeiras realizadas, mostrando-se suficiente para fazer frente às alegações genéricas de imprestabilidade ou incorreção.
3. A referência feita em laudo pericial na liquidação de sentença deve ser mantida quando inexiste prova do equívoco apontado.
4. Conhecido parcialmente o recurso. Na parte conhecida, negou-se provimento.